Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE PARA O BANCO RÉU NÃO CONCRETIZADA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MATERIAL EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela partes autora e réus, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, em caráter solidário, a pagarem ao autor o valor de R$ 6.863,82 a título de danos materiais. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão, para que seja reformada. A empresa Five Promotora de Vendas insiste na ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda; o autor requer seja afastado o desconto de R$4.960,00, porquanto esse valor foi reembolsado a ele em razão de operação de portabilidade diversa da acordada, que seja mantida a indenização por danos materiais de R$12.862,02, referente a 3 parcelas de R$1.999,40 e do IOF cobrado na operação (R$6.863,82; danos morais de R$7.000,00). Além disso, requer seja subsidiariamente oportunizado provar que o reembolso de R$4.960,00 recebido não foi promovido pelo BMG a título de indenização pelos danos causados pela não-portabilidade; que haja expressa manifestação acerca da violação ao acesso ao ordenamento jurídico justo, princípio da não-surpresa, princípio da verdade real, e vedação ao julgamento extra-petita.
2. Por sua vez, o recorrente BMG requer seja anulada a sentença ou reformada julgando totalmente improcedente a demanda. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e os preparos devidamente recolhidos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, FIVE PROMOTORA DE VENDAS, mister ressaltar que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um instrumento que almeja o equilíbrio na relação de consumo, visto que prevê diversos mecanismos em favor do consumidor, parte mais vulnerável nessa relação. Nesse seguimento, o diploma abarca a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento, do contrário se esvaziaria completamente a norma extraída dos arts.7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC. Por isso, quem de qualquer forma aufere vantagem econômica por fazer parte de transações entre o consumidor e terceiros, participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder eventual ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor. Assim sendo, rejeito a preliminar.
5. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
6. RECURSO DO AUTOR. Paulo Rogério Cirino de Oliveira. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$12.862,02, razão não lhe assiste, porquanto o valor relativo às 3 parcelas de R$1.999,40, que somam R$ 5.998,20, foi depositado na conta deste. Nesse caso a restituição é indevida, sob pena de enriquecimento sem causa. Quanto ao pedido subsidiário, em relação a provas, este deveria ter sido suscitado na peça inicial ou na réplica, nos termos do art. 435 do CPC. Desse modo, não restou comprovado por parte do autor que a prova pretendida consistia na juntada de novos documentos, razão pela qual não deve ser conhecido. Para mais, observa-se que não houve violação dos princípios mencionados, tendo em vista que o autor se manifestou em réplica, id 38729999, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
7. Concernente ao dano moral, este decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, mormente porque a importância contratada a título de troco foi disponibilizada em sua conta corrente.
8. RECURSO DO BANCO BMG. Quanto ao pedido de anulação ou reforma da sentença, também não merece provimento, porquanto houve falha na prestação do serviço, a partir do momento que não houve a portabilidade conforme proposta. Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14, § 1o, I que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento. Dessa forma, restou evidente que o modo com que foi realizada, o que seria de fato a portabilidade, tornou-se um empréstimo consignado com “troco”, contrato este, realizado de maneira diversa à proposta inicial feita pela recorrida Five Promotora de Vendas e aceita pelo autor/recorrente, em flagrante descumprimento ao princípio da vinculação da oferta, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.
9. PRELIMINAR ARGUIDA PELA FIVE PROMOTORA DE VENDAS REJEITADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO BMG CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno os recorrentes/vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação para cada um dos sucumbentes, (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.